Tribunal: TJMT
Processo: 1002142-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1002142-79.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1052764-73.2019.8.11.0041 impetrado por NOEMIAS MONTEIRO DE BARROS, que deferiu a liminar, determinando à autoridade coatora que proceda o envio da Certidão de Crédito para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para fins de cumprimento ao disposto no artigo 9o, §2o, da Lei Estadual no 8.672/2007, no prazo de vinte dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que o Juiz decidirá nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Assevera que, não obstante o Agravado tenha postulado pelo encaminhamento dos cálculos concernentes à certidão de crédito no 1.01.098.998-4 à Secretaria de Estado de Gestão, o Juízo de 1o Grau deferiu a liminar, determinando o envio do próprio título à Pasta competente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Alternativamente, pugna pela determinação de envio de cálculos à Secretaria de Estado de Gestão.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, vislumbro indício de prática de ato ilegal / abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como a probabilidade do direito e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, diante da evidência de violação a suposto direito líquido e certo.
No caso concreto, verifica-se que o Impetrante protocolou, em 26/10/2017, requerimento administrativo, solicitando a emissão de Certidão para fins de informação do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Nos termos da Lei Estadual no 8.672/2007, deveria a Procuradoria Geral do Estado efetivar os cálculos pertinentes à Certidão de Crédito e encaminhá-los à Secretaria de Estado de Gestão, no prazo de quarenta e cinco dias.
Entretanto, após decorridos dois anos do protocolo, o Agravado obteve a informação de que o processo ainda encontrava-se em fase de análise, não atendendo aos parâmetros para fins de restituição de imposto de renda.
Feitas estas considerações, verifica-se que a Administração Pública deixou de cumprir preceitos que deveriam reger seus atos, tais como a legalidade e a eficiência, bem como a razoável duração do processo.
Destarte, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Registre-se que, não vislumbro, por ora, que o Juízo de 1o Grau tenha proferido decisão ultra ou extra petita, pretendendo o Agravante, tão somente, eximir-se do cumprimento da cominação judicial, não evidenciando-se a impossibilidade de efetivação da determinação, devendo o Recorrente adimplir a obrigação, em observância ao disposto na Lei Estadual no 8.672/2007. Ademais, tais questões deverão ser apreciadas primeiramente pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Por outro lado, a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final encontram-se demonstradas pelo Impetrante, ora Agravado, que aguarda há mais de dois anos por uma decisão administrativa.
Posto isso, demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mnora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator